Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700413-37.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: GUILHERME REIS BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de GUILHERME REIS BATISTA, julgou procedente o pedido para emprestar ao título acostado à inicial (id. 125177849) a qualidade de título executivo judicial, pelo valor de R$111.748,93 (cento e onze mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos), corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e encargos contratuais a partir do dia 01/02/2023 (ID 55558292). Em suas razões recursais, a instituição bancária defende que, no caso em análise, a incidência do termo inicial dos juros de mora se dá a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, conforme dispõe o art. 397 do Código Civil. Requer, assim, o provimento do recurso, com a consequente reforma da r. sentença proferida a fim de que os juros moratórios incidam desde a data do vencimento de cada parcela inadimplida. Preparo recolhido no ID 55558297. O apelado não apresentou contrarrazões (ID 55558301 É o relatório. Decido. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do termo inicial para incidência dos juros moratórios. Transcrevo o inteiro teor da r. sentença que julgou os embargos declaratórios opostos pelo autor apelante: “A parte autora opôs Embargos de Declaração contra a sentença de id. 175282567. Assistem razão às partes embargantes, pois houve omissão no que toca ao pedido de gratuidade de justiça e erro material do dispositivo. No mais, não padece a sentença proferida de qualquer vício. Pelo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para que a fundamentação e o dispositivo da sentença embargada passem a constar a seguinte narrativa: “Por fim, cumpre destacar que os juros de mora são devidos a partir do vencimento da obrigação. Contudo, a parte requerente apresentou memória de cálculo englobando encargos calculados desde o vencimento da obrigação até o dia 31/01/23 (id. 146474358), logo, o termo inicial dos juros de mora serão os referentes ao período posterior à citada data. Com fulcro nas razões expostas, REJEITO OS EMBARGOS e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação monitória para, com fulcro no disposto no art. 702, §8o do Código de Processo Civil, emprestar ao título acostado à inicial (id. 125177849) a qualidade de título executivo judicial, pelo valor de R$111.748,93 (cento e onze mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos), corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e encargos contratuais a partir do dia 01/02/23.” Publique-se. Intimem-se.” Conforme se verifica do “decisum” integrativo que acolheu os embargos declaratórios opostos pelo autor (ID 55558292), houve a modificação da fundamentação do julgado a fim de que constasse expressamente que os juros de mora são devidos a partir do vencimento da obrigação. Veja-se: “Por fim, cumpre destacar que os juros de mora são devidos a partir do vencimento da obrigação. Contudo, a parte requerente apresentou memória de cálculo englobando encargos calculados desde o vencimento da obrigação até o dia 31/01/23 (id. 146474358), logo, o termo inicial dos juros de mora serão os referentes ao período posterior à citada data.” Entretanto, como bem pontuado na r. sentença recorrida, em razão da memória de cálculo trazida pelo autor juntamente com a inicial já englobar os encargos moratórios desde o vencimento das parcelas, deverá ser considerado como termo inicial dos juros de mora o período posterior à data do cálculo. Conclui-se, portanto, que a r. sentença recorrida está alinhada com a pretensão do banco apelante, pois em sua fundamentação consta expressamente que os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, o que, por essa razão, permitiu ao d. juízo monocrático fixar como valor da condenação o correspondente ao apresentado no cálculo de ID 54030463/146474358, que traz como termo inicial dos juros moratórios os vencimentos de cada parcela inadimplida. Assim, considerando que no cálculo apresentado os juros moratórios incidiram desde o vencimento das parcelas até a data final de 31/01/2023, o que atende ao art. 397 do Código Civil e ao comando da r. sentença impugnada, caberá ao autor apelante atualizar o referido débito a partir do dia 01/02/2023, data posterior à memória de cálculo apresentada já com todos os consectários legais, conforme expresso na parte dispositiva da r. sentença de ID 55558292. Desse modo, repisa-se, tendo em vista que os juros de mora foram devidamente englobados nos cálculos desde o vencimento de cada parcela, mostra-se inexistente o interesse recursal do autor, tendo em vista que a reforma da matéria pretendida pelo apelante já foi atendida pelo d. magistrado “a quo”. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, verifico que o recurso não atende aos critérios de admissibilidade necessários, uma vez que, conforme demostrado nos autos, a pretensão da parte autora já foi atendida na r. sentença recorrida, o que, por óbvio, revela sua falta de interesse recursal, situação que enseja o não conhecimento do recurso. Veja-se o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DO AUTOR E RÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DOS DENUNCIADOS A LIDE. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO HÁBIL A INFLUIR NO RESULTADO DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. DUPLA IMPUTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DISTINTAS. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de recurso cuja pretensão da parte já se encontra atendida na sentença e em outro processo em que reconhecida a litispendência, hipótese dos recursos da ré e do condomínio autor. 2. A tese recursal dos denunciados no sentido de que houve o reconhecimento da quitação de parte do valor do débito das despesas condominiais no curso da ação, o que afastaria a sua condenação de origem, não merece acolhimento, seja por se tratar de questão a ser esclarecida em sede de cumprimento de sentença (art. 924 do CPC), seja por restar incontroversa a existência de débito remanescente cuja responsabilidade é objeto de discussão e inexiste transação entre as partes. 3. Repele-se a tese de dupla incidência dos juros de mora na condenação, tendo vista se tratar de bases de cálculo distintas de incidência dos juros: (i) parcelas vencidas com a constituição em mora com a citação, hipótese em que os juros de mora incidirão a partir da citação na forma do art. 405 do CC e (ii) parcelas sucessivas que se venceram durante o trâmite da ação, quando os réus já estavam em mora por força do efeito da citação (art.240 do CPC) e, portanto, os juros foram aplicados sobre o seu vencimento, à luz do art. 323 do CPC. 4. Recursos do autor e da ré não conhecidos. Apelação dos denunciados conhecida e não provida. Sentença mantida.” (Acórdão 1765410, 07043583720208070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O pedido do apelante carece de interesse recursal, uma vez que a pretensão recursal formulada já foi alcançada na r. sentença recorrida. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, porquanto ausente o interesse recursal, com apoio no art. 932, III, do CPC c/c artigo 87, III, do RITJDFT. Deixo de majorar os honorários, ante a ausência e fixação em primeira instância. P. I. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator